Tribunal: TJSP
Processo: 1002957-58.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autora que alegou ter sido impedida de participar de cerimônia de colação de grau por estar em viagem ao exterior. Sentença de improcedência do pedido. Apelo da demandante. Em nenhum momento houve impedimento ao comparecimento da demandante à cerimônia de colação de grau. Pelo contrário, a sua ausência se deu por fato imputável somente à própria autora, qual

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autora que alegou ter sido impedida de participar de cerimônia de colação de grau por estar em viagem ao exterior. Sentença de improcedência do pedido. Apelo da demandante. Em nenhum momento houve impedimento ao comparecimento da demandante à cerimônia de colação de grau. Pelo contrário, a sua ausência se deu por fato imputável somente à própria autora, qual seja, estar em viagem internacional da data do evento. Ainda que a demandante não tenha participado da cerimônia que ocorreu em agosto de 2018 e nem da que se deu em janeiro de 2019, é certo que recebeu o diploma correspondente para que pudesse gozar de todos os direitos e prerrogativas de pessoa com graduação em direito. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.